Tribunal: STF
Processo: HC 203880
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas majorado. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Natan Tertuliano Rossi em favor de Anderson Lourenço Ambrozio, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 653.147/SP.
    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator (evento 6):
    “(...).
    O Tribunal de origem assim fundamentou a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas (fl. 22, grifei):
    Nessa quadra, resguardada a preclara convicção do d. Magistrado, inconteste o tráfico praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino, conforme laudo de fls. 95/97.
    Assim, in casu, incide a objetiva causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 pleiteada pelo Ministério Público, a qual também tem natureza jurídica de perigo abstrato, independentemente da necessidade de restar provada, caso a caso, a efetiva facilitação no aliciamento de pessoas ao comércio e consumo de drogas (STJ - HC nº 184492-SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 02/08/2012, DJe 16/08/2012).
    Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal de Anderson e Júnior pelo delito do artigo 33, caput; c.c. artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06.
    Para melhor análise da questão sub examine, transcrevo, por oportuno, o enunciado no referido dispositivo legal, in verbis:
    Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
    [...] III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;
    [...]
    Sobre a causa especial de aumento de pena em questão, registro que este Superior Tribunal possui o entendimento de que, "Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. [...]" (HC n. 407.487/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/12/2017).
    Vale dizer, segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco que a substância entorpecente atinja, diretamente, os trabalhadores, os estudantes, as pessoas hospitalizadas etc., sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades.
    A razão de ser dessa causa especial de aumento de pena é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais especificados no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluídos quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da citada lei), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares.
    Assim, uma vez evidenciado, com base nos elementos fático--probatórios amealhados aos autos, que o delito de tráfico de drogas foi perpetrado nas imediações ou nas proximidades de uma escola, mostra-se devida a incidência da majorante em questão.
    À vista do exposto, denego a ordem.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade do afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, porquanto ‘os fatos ocorreram no mês de dezembro (férias escolares), e local onde a pequena quantidade droga estava armazenada não se enquadra nesse conceito, pois não é de acesso público, nem tampouco de visibilidade a todos que passam no logradouro, sendo esta a objetividade jurídica da norma ‘. Requer em medida liminar e no mérito, o decote da causa de aumento pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora